Tribunal: TJSP
Processo: 1000531-17.2024.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*